Tribunal: CARF
Processo: 12448.923437/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.923437/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.348 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OECI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de origem, para que a autoridade
preparadora se certifique do valor pleiteado, relativo à diferença entre o que foi recolhido e o que
a Recorrente entende ser devido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação(Per/DComp) no 12828.06339.211210.1.3.04-0610, em 21.12.2010,
e-fls. 3-6, para compensação com débito do Programa de Integração Social(PIS), referente a
novembro de 2010, utilizando-se do crédito relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte(IRFON), referente a setembro de 2010, resultando no valor do pedido de R$ 27.632,37, o
qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(1,81%) atingiu o montante de R$
28.132,52.
Consta no Despacho Decisório à e-fl.07-08(excertos):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.923437/2012-95
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls. 9-
18, a qual teve o seguinte Acórdão da - 1a Turma da DRJ/POA no 10-64.892, de 25 de abril de
2019, e-fls. 96-105:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 111-120, em 25.09.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
No item I, dos Fatos, relata de 1 a 8, em síntese, que:
trata-se de processo administrativo, consubstanciado em Declaração de Compensação
(“DCOMP”), por meio do qual a Recorrente objetiva a compensação de crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IR/Fonte”), referente a setembro de 2010, com
débito de PIS, relativo ao mês de novembro de 2010, sendo que o direito creditório em
questão, no valor original de R$ 27.632,37, refere-se à diferença entre o IR/Fonte
apurado no mês de setembro de 2010 (R$ 481.363,26) e aquele efetivamente recolhido,
por meio de DARF (R$ 508.995,63).
Informa, também, que apurado o referido crédito por meio da DCOMP o no
12828.006639.211210.1.3.04-0610, se surpreendeu com o Despacho Decisório Eletrônico
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, que não reconheceu o
direito creditório no valor de R$ 27.632,37 e, por conseguinte, deixou de homologar a
compensação declarada e, portanto, apresentou a competente Manifestação de Inconformidade, a
qual foi julgada improcedente pela D. DRJ. Argumentou que tal entendimento não pode
prosperar.
Em relação ao item II, que trata DO DIREITO, as alegações são as seguintes:
II.1 – Preliminarmente / Da Superficialidade da Instrução Probatória / Da Ofensa ao
Princípio da Verdade Material
8. Preliminarmente, cabe reiterar que o Despacho Decisório, corroborado pela DRJ,
encontra-se eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações
necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade material.
9. Como fora mencionado, o motivo para que a Fiscalização concluísse pela não
homologação da compensação efetuada pela Recorrente foi o fato de o recolhimento a
maior de IR/Fonte (R$ 27.632,37), referente ao período de setembro de 2010, ter sido
imputado para quitação de supostos débitos desse mesmo imposto, para o mesmo
período.
10. Contudo, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em questão
teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de IR/Fonte, apurado
no período de setembro de 2010.
11. Como é bem sabido, a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios
que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação e o da
legalidade. Sendo assim, jamais poderia a Fiscalização desconsiderar direitos creditórios
detidos pela Recorrente sem o levantamento e o exame completo de toda a sua
documentação contábil e fiscal, bem como o juízo próprio acerca de tais documentos,
baseando-se apenas no que consta nos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil.
12. Ato contínuo, a D. DRJ manteve o indevido entendimento, bastando-se a alegar que
a DCTF retificadora apresentada, a qual deu conhecimento ao crédito tributário de
IR/Fonte recolhido a maior, não seria suficiente para comprovar o direito creditório,
valendo-se, para tanto, de interpretação distorcida do Parecer Normativo COSIT no
2/2015.
13. Com efeito, ao citar apenas trechos do aludido Parecer, a D. DRJ sustentou que a
retificação da DCTF seria imprescindível, mas não suficiente para o reconhecimento do
direito creditório.
14. Contudo, propositalmente, deixou de transcrever e mencionar as orientações da
COSIT, contidas na conclusão do Parecer, de que: “retificada a DCTF depois do
despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da
DCOMP), cabe à DRF assim proceder.”, (g.n.), mostrando-se, assim, a falta de
interesse e a superficialidade do trabalho fiscal.
15. Nesse sentido, esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”),
inclusive, já reconheceu pela necessidade de o Fisco investigar a fundo a ocorrência do
fato jurídico-tributário, de modo que suas conclusões não sejam baseadas somente em
análises superficiais de documentos. Veja-se:
“NULIDADE PARCIAL DO LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. É dever do Fisco
investigar e verificar a ocorrência do fato jurídico tributário, cabendo demonstrar a
ocorrência dos fatos que servem de suporte à exigência fiscal de forma clara e precisa,
principalmente em virtude do princípio da tipicidade cerrada e da verdade material
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

albergada no processo administrativo fiscal. A não demonstração por parte da
autoridade administrativa dos fatos e motivos que a conduziram à lavratura do Auto de
Infração, refere-se ao conteúdo do ato administrativo, que tem como consequência a
contaminação do lançamento por vício material por falha nos pressupostos intrínsecos.”
(Acórdão 2401005.849, julgado em 07.11.2018 - g.n.)
16. Isto porque, a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue
identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a lei se
os fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo que desconheceu
parte do direito creditório do Recorrente, devendo o E. CARF, por esse aspecto,
desconstituí-lo.
17. Ademais, justamente para resguardar os particulares de eventuais atos arbitrários por
parte do Poder Público, é necessário que toda e qualquer irregularidade eventualmente
verificada esteja severamente atrelada ao princípio da verdade material.
18. Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier, segundo o qual “a
instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material no que toca
a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação meios instrutórios
vastíssimos que lhe permitam formar convicção da existência e conteúdo do fato
tributário (...) os meios probatórios têm, em princípio, o valor que lhes resulte, de sua
idoneidade como elementos da referida convicção” (in “Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro”, São Paulo, Ed. Resenha Tributária, 1977, p. 109).
19. Ora, no presente caso é evidente a falta de interesse da Administração Tributária em
conhecer a verdade material, pois se limitou a não homologar a compensação por meio
da lacônica justificativa de que o crédito em tela teria sido utilizado para quitação
integral do débito da Recorrente.
20. Com efeito, para que o Fisco Federal pudesse fazer tal afirmação e desconsiderar o
crédito de IR/Fonte apurado, deveria, segundo o que preceituam os princípios da
verdade material e da legalidade, ter comprovado, por meios seguros e irrefutáveis, a
incorreção dos procedimentos da Recorrente na apuração desse crédito.
21. No entanto, em nenhum momento, a Recorrente foi intimada a comprovar a
existência e validade de tal crédito de IR/Fonte compensado. Em outras palavras, não
foi dada nenhuma oportunidade à Recorrente para que prestasse esclarecimentos e
evitasse a cobrança do débito referente à compensação que não foi homologada. Caso
tivessem agido assim, teriam os Agentes Fiscais verificado que a Recorrente possui o
crédito que quer utilizar para a compensação pleiteada.
22. Ainda que pudesse utilizar como referência de sua análise os dados constantes dos
sistemas da RFB, deveriam as Autoridades Fiscais, antes de indeferir o crédito,
aprofundar as buscas pelo tributo recolhido a maior, aceitando a prova do recolhimento
mediante qualquer meio de prova em direito admitido.
23. Assim, tendo em vista que não houve o empenho necessário para a busca da verdade
material por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do crédito da Recorrente,
o que fez com que o processo investigatório dessas provas fosse superficial, deve esse
E. Colegiado Administrativo determinar a nulidade do r. acórdão recorrido e do
Despacho Decisório proferido, para que se retorne o processo à repartição de origem e
seja feita uma regular instrução probatória, com o que se verá que deveria ter sido aceito
o crédito apurado pela Recorrente.
II.2 – Do Mérito / Da Efetiva Existência do Direito Creditório Utilizado
24. Embora a Recorrente acredite que o argumento aduzido acima já enseje, por si só, a
nulidade das decisões a quo proferidas, caso assim não entenda, o que se admite apenas
a título de argumentação, é certo que, no mérito, o r. acórdão recorrido não deve
prevalecer.
25. Com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias (principal e acessórias), a
Recorrente apurou IR/Fonte, incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado pagos,
devido para o mês de setembro de 2010, no montante de R$ 481.363,26.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

26. Ocorre que, posteriormente, a Recorrente identificou que havia, de forma
equivocada, apurado IR/Fonte a maior do que efetivamente devido, para o mês de
setembro de 2010, e que, consequentemente, também havia prestado informação
equivocada dessa apuração na DCTF, haja vista que havia informado débito de IR/Fonte
maior.
27. Assim, verificou-se que a Recorrente possuía um crédito de IR/Fonte, no montante
de R$ 27.632,37, decorrente da diferença entre o IR/Fonte pago (R$ 508.995,63), por
meio de guia DARF (fl. 63 dos autos), e o valor devido a título desse mesmo imposto
(R$ 481.363,26), para esse período. Tal fato, inclusive, pode ser facilmente constatado
por meio da DCTF retificadora (fl. 67 dos autos).
28. Nesse sentido, nos termos do que dispõe o Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
procedeu corretamente a Recorrente, ao retificar a correspondente declaração de débito
– DCTF – demonstrando a origem do recolhimento a maior e, consequentemente, do
direito creditório originado.
29. Dessa forma, forçoso concluir no sentido de que a DCOMP efetuada pela
Recorrente é perfeitamente legítima, uma vez que o montante compensado corresponde
efetivamente a valores de IR/Fonte recolhidos a maior.
30. E nem se alegue que o erro de fato na informação prestada nas obrigações acessórias
poderia obstar o direito creditório da Recorrente em relação ao IR/Fonte recolhido a
maior. Sobre o assunto, esse E. CARF já consolidou o entendimento de que eventuais
erros formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do contribuinte em
casos de compensação e/ou restituição de tributos. Confira-se:
“DIREITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF NÃO
RETIFICADA.
LEGITIMIDADE.
Ainda que expirado o prazo para retificação da DCTF, é legítimo o direito de
repetição de indébito tributário decorrente de seu preenchimento incorreto, desde
que o erro seja suficientemente comprovado por documentação hábil e idônea e
que não tenha decaído o direito de restituição do crédito vindicado.” (Acórdão no 1002-
000.533, julgado em 05.12.2018 – g.n.)
“COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
COMPROVAÇÃO DO ERRO. Ao restar comprovado nos autos que o débito
originalmente confessado em DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a
retificação da declaração deve ser admitida.
Em conseqüência, o valor pago a maior deve ser reconhecido como direito
creditório em favor do contribuinte, passível de restituição e/ou compensação.”
(Acórdão no 1301-00.534, de 30/03/2011, g.n.).
31. A partir da análise desses julgados, verifica-se o entendimento firmado pelo CARF
no sentido de que os erros de fato no preenchimento das obrigações acessórias não
devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja
devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil, como fez a Recorrente
no presente caso.
32. Assim, considerando que a Recorrente demonstrou, a existência do direito creditório
de IR/Fonte ora em análise, oriundo de pagamento a maior de IR/Fonte, no montante de
R$ 27.632,27, tem-se que o presente recurso deve ser julgado procedente, com a
consequente homologação da compensação declarada.
33. Ainda assim, caso não devidamente clareado o procedimento adotado, cabe a esse E.
Colegiado, nos termos do que estabelece o citado Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
proceder a remessa dos autos à DRF de origem, a fim de comprovar o direito creditório
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

apurado pela Recorrente, mas não simplesmente indeferi-lo de forma superficial, tal
como realizado pelas Autoridades Fiscais.
Em relação ao item III, que trata DO PEDIDO, alega:
34. Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
para o fim de que seja reformada o acórdão proferido pela DRJ, reconhecendo
integralmente o direito creditório.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, código 0561- Rendimento do Trabalho Assalariado, relativo ao período de
apuração de setembro de 2010, no valor originário de R$ 508.995,63, cujo crédito utilizado na
declaração de compensação foi de R$ 27.632,37, assim demonstrado:

IRFON-0561 pago pela Recorrente
R$ 508.995,63
IRFON correto segundo a Recorrente
R$ 481.363,26
Crédito(Delimitação da Lide)
R$ 27.632,37

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão do Despacho Decisório e do Acórdão,
combatendo a conclusão da DRJ, sob o argumento de que não houve o empenho necessário para
a busca da verdade material por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do seu crédito,
em especial deixando de aplicar corretamente os procedimentos estabelecidos no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Passa-se a analisar os argumentos e pedidos da Recorrente no seu Recurso
Voluntário:
Tanto no subitem II.1- Preliminarmente / Da Superficialidade da Instrução
Probatória / Da Ofensa ao Princípio da Verdade Material, como no subitem II.2 – Do Mérito / Da
Efetiva Existência do Direito Creditório Utilizado, a Recorrente centra sua discordância com
base no Princípio da Verdade Material, amparando-se nos ditames do Parecer Normativo Cosit
no 2, de 28 de agosto de 2015.
De acordo com os fatos narrados e documentos constantes do presente processo, é
de se concluir que o princípio da verdade material deve ser aplicado, em consonância com os
dispositivos legais a seguir transcritos:
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 - Art. 29. Na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, alíneas b e c, do item 22:
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a
revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida
ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo; (Grifo Nosso)
Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, com a finalidade de verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1- Intimar a Recorrente para que apresente os esclarecimentos amparados com os
documentos pertinentes que demonstrem de forma irrefutável o erro que
motivou o suposto recolhimento indevido ou a maior, a título de IRFON,
código 0561, no valor de R$ 27.632,37.
Frise-se, a título de recomendação, que dois dos pontos primordiais a serem
verificados para atestar a veracidade do alegado, são os seguintes:
a) O exame de folha de pagamento relativa aos beneficiários e,
b) Considerando que trata-se de retenção do Imposto de Renda na Fonte
sobre os rendimentos do trabalho assalariado, para fazer jus à
compensação do valor pago a maior, a Recorrente tem a obrigação de
devolver ao beneficiário, o valor retido indevidamente ou a maior, sob
pena de ver-se impedido para pleitear a restituição ou a compensação. Por
isso, é fundamental tal verificação.
Os artigos 8o e 9o, da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente
à época do fato, não deixa dúvida quanto ao afirmado:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de
tributo administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou
jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário
a quantia retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição
na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o, ressalvadas as retenções das
contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados
pela RFB na forma do art. 34.
Art. 9o Ressalvado o disposto no art. 8o, o sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no
pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica poderá deduzir esse
valor da importância devida em período subsequente de apuração,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.348 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.923437/2012-95

relativa ao mesmo tributo, desde que a quantia retida indevidamente tenha
sido recolhida.
c) Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital